Tribunal: TJBA
Processo: 8014491-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014491-23.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva ajuizada por seguradora, a condenou ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos em equipamentos elétricos, decorrentes de suposta falha na prestação do serviço. II. Questão em discussão 2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o recurso ofende o princípio da dialeticidade; (ii) se a ausência de notificação administrativa prévia para vistoria dos equipamentos configura cerceamento de defesa; e (iii) no mérito, se a concessionária possui responsabilidade objetiva pelos danos elétricos, mesmo quando alega a ocorrência de descarga atmosférica (raio). III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois o apelo impugna especificamente os fundamentos da sentença, expondo as razões do inconformismo e pleiteando a reforma do julgado. 4. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento da ação, e a apelante, intimada sobre o julgamento antecipado, não requereu a produção de prova pericial, operando-se a preclusão. 5. A seguradora que indeniza o segurado por danos elétricos sub-roga-se nos direitos deste, mantendo a natureza de consumo da relação jurídica originária com a concessionária de energia, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 6. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade para caracterizar o dever de indenizar. 7. A descarga atmosférica (raio) constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade de distribuição de energia elétrica, não sendo capaz de afastar a responsabilidade da concessionária, que tem o dever de manter sistemas de proteção adequados. 8. Os laudos e documentos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o dano e o nexo causal, cabendo à concessionária o ônus de demonstrar a regularidade do serviço ou a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos de consumidores por falha na prestação do serviço. 2. A ocorrência de descarga atmosférica constitui fortuito interno, risco inerente à atividade, não afastando o dever de indenizar. 3. A seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos do consumidor, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva contra a concessionária." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CC, art. 349 e art. 786; CDC, art. 2º, art. 3º e art. 14; CPC, art. 85, § 11; Súmula 188 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/02/2022; TJ-MT, AC 10079738720178110041, Rel. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2023; TJ-SP, AC 10025145120218260428, Rel. Helio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 02/06/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8014491-23.2021.8.05.0001, em que é apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e apelado(s) BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.